Tribunal: TJPA
Processo: 0000301-20.2012.8.14.0079
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000301-20.2012.8.14.0079

RECORRENTE: RONALDO OLIVEIRA DA CUNHA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº

0000301-20.2012.8.14.0079

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. OCORRÊNCIA NÃO VERIFICADA. REAÇÃO A INJSTA AGRESSÃO PRETÉRITA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
QUANDO HOUVER DÚVIDAS ACERCA DA PRESENÇA OU AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000301-20.2012.8.14.0079

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RONALDO OLIVEIRA DA CUNHA, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. juízo de direito da Vara do Termo Judiciário de Bagre-Pa, que o pronunciou nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (Id 19023960 - Págs. 1-4), cometido em face da vítima Elson de Oliveira Serrão, e, em consequência, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contrariado com a sentença de pronúncia, o acusado recorreu, alegando em síntese a necessidade de absolvição, pela suposta ‘manifesta configuração de legítima defesa’. E ainda, subsidiariamente, pugnou pela desclassificação de homicídio para lesão corporal leve (Id. 19023962 - Págs. 1-4).

Contrarrazões pugna pela manutenção integral da sentença de pronúncia (Id.

19024018 - Págs. 1-4).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Id. 19024019 - Págs. 1-2).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Id. 20499282 - Págs. 1-8).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste, o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Vê-se que
in casu
, a materialidade restou demonstrada diante do laudo pericial (
Id. 19023932 - Págs. 1-3)
.

Nas razões recursais, o recorrente alega cabível a sua absolvição, por suposta ‘manifesta configuração de legítima defesa’, aduzindo que inexistiu
n casu
o
animus necandi
, razão pela qual pugna pela absolvição ou desclassificação para lesão corporal.

Entretanto, as provas colhidas na fase do juízo de culpa (
judicium accusatione
), demonstram manifesta incerteza quanto a ausência de autoria do recorrente, para o crime de homicídio tentado.

Observa-se, que os indícios de autoria restam demonstrados, nomeadamente pela prova produzida na fase policial, com a confissão do recorrente (Id. 19023931 - Págs. 11-12),
in verbis:

“
Confessa que atingiu a vítima com uma faca, a mesma apresentada nesta delegacia;
”

(...) “
Que na madrugada de hoje, por volta e 01:00h, o interrogado se dirigia para sua residência quando foi surpreendido por Elson, que estava com a faca de cabo branco apresentada nesta delegacia, nocós da calça, e também com uma gargalo de garrafa com o qual atingiu o interrogatório, causando-lhe escoriações leves no pulso direito; Que nessa hora o interrogado
saiu e foi até seu local de trabalho, uma casa de bomba
, localizada na Rua Barão de Rio Branco, bairro Bandeira,
e ali armou-se com a faca de cabo preto, retornando onde estava Elson
; Que ao avistar Elson, que estava em companhia de umas pessoas, na Tv. Evaristo de Mendonça, desferiu-lhe a facada na altura do abdômen;”
Grifo nosso.

Ademais, em juízo, o interrogatório do recorrente não teve alterações quanto a confissão parcial do delito (Id. 19023955 - Pág. 1):

(...) “
A vítima tinha uma faca de cabo branco e um gargalo de garrafa na mão. O depoente foi ferido no braço direito com o gargalo de garrafa.
O depoente foi até o seu trabalho pegou a faca e voltou
. (...)
A vítima estava porre e veio de novo pra cima do depoente. A vítima teria atacado primeiro o
depoente defendeu-se e furou a vítima
.
” Grifo nosso.

Desse modo, consegue-se visualizar que o recorrente sofreu a injusta agressão, contudo, posteriormente saiu do ambiente agressivo, foi até o seu local de labor, pegou o instrumento perfurante, e retornou onde a vítima se encontrava, para só assim promover sua defesa, furando a vítima.

Percebe-se, que a legítima defesa não está comprovada
in
casu, de maneira suficiente para ser acolhida nesse momento processual. Ao contrário, há fortes indícios de que a excludente fora desnaturada, pois a injusta agressão não foi atual ou iminente, conforme exige a redação do art. 25, do Código Penal.

Para elucidar o texto legal, a doutrina especializada pontua sobre os elementos do art. 25, do Codex Penal:

(...) “
Ao contrário, com a iminência da agressão é permitida a reação imediata do agressor, desde que presente o justo receio quanto ao ataque a ser contra ele perpetrado. Atual é a agressão presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou a lesão ao bem jurídico. Iminente é agressão prestes a acontecer, ou seja, aquela que se torna atual em um futuro imediato. Agressão futura (ou remota) e agressão passada (ou pretérita) não abrem espaço para legítima defesa
. (...)
Agressão pretérita caracterizaria nítida vingança
.” (MASSON, Clber. Código Penal Comentado. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método. 2020, pág.211). Grifo nosso.

Assim, a alegação da legitima defesa não merece guarida, tendo em vista que os fatos não apontam, de forma inconteste, a excludente de ilicitude.

Dessa forma, restando dúvida manifesta quanto a existência de legítima defesa deve ser examinada e julgada pelo Conselho de Sentença em razão da análise fático probatória aprofundada. É o que nos ensina Paulo Rangel:

“A lei impede que o juiz absolva sumariamente quando a defesa alega, por exemplo, legítima defesa e inimputabilidade por doença mental,
pois a questão da legítima defesa deverá ser decidida pelos jurados
.” (in Direito Processual Penal, Lúmen Juris, 16ª Ed., p. 609). Grifo nosso.

Nessa toada é a jurisprudência da Corte Superior.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2.
Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes
. 3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022). Grifo nosso.

Destarte, ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
. 1 – PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE COM A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E FURTO. IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0002904-78.2014.8.14.0020, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL.
1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente
(...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

“(...)
1. Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-12-01). (destaquei)

Ademais, para excluir a apreciação da questão do Tribunal do Júri, seria necessário que a alegada ausência de
animus necandi
estivesse caracterizada de forma inconteste, o que não se verifica na hipótese.

No caso, há de se apontar na oitiva da vítima (Id. 19023945 - Pág. 1), que o recorrente desferiu a facada quando a vítima estava de costas, o que foi ratificado pelo enfermeiro, Sr. Espedito Firmo de Andrade Júnior, quem atendeu a vítima na unidade de saúde do município (Id. 19023950 - Pág. 1), fatos que não permitem, portanto, afastar peremptoriamente o
animus necandi
na conduta imputada.

Nessa mesma toada, é a jurisprudência pátria.

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. 8º VARA CRIMINAL DA CAPITAL - TRIBUNAL DO JÚRI E 10º VARA CRIMINAL DA CAPITAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRESENÇA DE INDICIOS DA INTENÇÃO DE MATAR.
DESFERIMENTO DE FACADAS NAS COSTAS DA VÍTIMA, APÓS SUPOSTAS AMEAÇAS DE MORTE. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JÚRI.
(TJ-AL - Conflito de Jurisdição: 0500137-35.2016.8.02.0000 Maceió, Relator: Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 22/06/2016, Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2016). Grifo nosso.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que uma análise mais profunda cabe somente ao conselho de sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação alhures.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 04/09/2024